Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DEVEDOR. ANTERIOR LC N. 118/2005. VALIDADE DA CITAÇÃO VIA POSTAL. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE AFASTADAS. REJEIÇÃO EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Dispunha a redação original do inciso I, Parágrafo único, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, incidente às execuções iniciadas antes das inovações trazidas pela Lei Complementar no 118/2005, que “a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor”.

2. O transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos era contado da data da constituição definitiva dos créditos tributários sem que fosse efetivada a citação da parte executada.

3. Operada a constituição definitiva dos créditos tributários no período de 2000 a 2003, bem como distribuída a ação no ano de 2004, é válida a citação da empresa executada por via postal em 25.06.2004, com a juntada aos autos do Aviso de Recebimento – AR devidamente assinado, porquanto “a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado” (Art. 8o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980”, o que dispensa a assinatura por seu representante legal.

4. “Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do crédito tributário (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010)” (AgInt no AREsp n. 1.190.808/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.).

5. Não se pode considerar para fins de cômputo de prazo prescricional quinquenal, relativo a eventual prescrição intercorrente, a demora do Judiciário para apreciação do pedido de inclusão de supostos corresponsáveis no polo passivo da execução (2009 a 2013) e a citação da empresa por edital (2015).

6. Recurso improvido.